Tribunal: STF
Processo: ARE 1324315
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSO CWIL. AGRAVO INTERNO (Art 1.021, § 1° e 3° DO CPC DE 2015). PRESSUPOSTOS. OBRIGATORIEDADE DE IMPUGNAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICAS (Art. 489 DO CPC DE 2015). IRRESIGINAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 
    1. Ao dever do juiz de fundamentar adequadamente (de forma específica) a decisão que profere na forma do art. 1.021, §3° dc art. 489, corresponde ao ônus da parte agravante em aduzir a sua impugnação também de Q forma específica (art. 1.021, §1° do CPC de 2015), indicando concretamente o fundamento da decisão agravada contra o qual se dirige, inadmitindo-se, pois, reavivar razões genéricas vinculadas exclusivamente a fundamentos já afastados por aquela decisão. 2. Agravo interno desprovido”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXIV, LIV, e LV, 93, inciso IX, 184, 185, 186 e 225 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Reitero os argumentos expendidos por ocasião da prolação da decisão monocrática, motivo pelo qual transcrevo inteiro teor daquela decisão e adoto os seus fundamentos para julgar o presente recurso, in verbis:
     ‘DECISÃO
      (...) Anoto, de início, que o presente recurso será julgado monocraticamente por este Relator, nos termos do disposto no artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que os fundamentos doravante adotados estão amparados em Súmulas, Recursos Repetitivos, precedentes ou jurisprudência estabilizada dos Tribunais Superiores, bem como em texto normativo e na jurisprudência dominante desta Corte Regional Federal, o que atende aos princípios fundamentais do processo civil, previstos nos artigos 1° a 12 da Lei n° 13.105/2015 - Novo CPC.
    (...)
    Aponto de início que o minucioso e exauriente laudo da perícia técnica judicial, juntado às fls. 1.334/1.462 dos presentes autos, concluiu que - de acordo com os índices oficiais apurados para o cálculo do GUT (grau de utilização da terra = 42,84%) e do GEE (grau de eficiência na exploração = 69,10%) - a área em questão é tida como grande propriedade rural improdutiva, em razão de tais índices estarem absolutamente aquém do exigido pelo art. 6°, §§ 1° e 2° da Lei 8.929/93.
    Com efeito, a legislação específica em comento prescreve a necessidade de o grau de utilização da terra (GUT) corresponder a um índice igual ou superior a 80% e o grau de eficiência na exploração (GEE) ser igual ou superior a 100%, sendo visível que nenhum dos dois índices chegou sequer próximo a um percentual daqueles almejado pelo ordenamento.
    Neste quadro, não há como se afastar da conclusão de um trabalho técnico tão bem elaborado do ponto de vista científico e incontestavelmente preciso em suas constatações.
    (...)
    A Política Fundiária está estabelecida em nossa Carta Política e no seu art. 184 explicita ser competência da União a iniciativa para desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social.
    Por sua vez, os critérios e graus de exigência para considerar a área rural como não cumpridora de sua função social são aqueles que a lei federal determinar como válidos, segundo o art. 186 da mesma Constituição Federal.
    O atendimento das exigências legais se dá de forma simultânea, ou seja, se um dos requisitos do art. 9° da Lei 8.629/93 não for cumprido (como, por exemplo, o aproveitamento racional e adequado do solo), fica afastada, desde já, a noção de cumprimento da função social daquela propriedade.
    Foi o que sucedeu no caso concreto.
    No caso em tela, uma vez viabilizada juridicamente a desapropriação, o passo seguinte será uma fase autônoma e objetiva de assentamentos para agricultores familiares, sendo atividades consideradas de baixo impacto de acordo com o novo Código Florestal (art. 52 da Lei 12.651/12).
    Ademais, o argumento contido na sentença de que seria necessário estudo prévio sobre as condições de preservação do meio ambiente na área, como condição à desapropriação, é falho.
    (...)
    Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação do INCRA para o fim de julgar improcedente o pedido declaratório de produtividade da área descrita na inicial, formulado por Fernando Gonçalves de Carvalho, uma vez que comprovado por laudo pericial a improdutividade da terra em comento, com a condenação do Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 3% (três por cento) do valor da causa, nos moldes do inciso IV, do art. 85 do novo CPC, restando prejudicado o recurso adesivo interposto (fls. 1.664).’
    (...)
    Por outro lado, afasto a alegação de que na decisão proferida não restou demonstrado o alcance do sentido da expressão ‘jurisprudência dominante’ (art. 557, § 1.°-A, do CPC), bem como quanto a sua aplicabilidade, considerando que com a interposição do presente recurso, nos moldes do artigo 557, §1° do Código de Processo Civil, se permite a submissão da matéria ao órgão colegiado, razão pela qual perde objeto a insurgência acerca da nulidade ou de eventual vício constante no julgamento monocrático.
    (...)
    No caso dos autos, o agravante limitou-se a aduzir irresignação genérica contra o entendimento jurídico adotado no julgamento.
    Diante dessas circunstâncias, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão recursal em análise”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente